Tribunal: TJES
Processo: 0000282-10.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000282-10.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERMESON CHAGAS DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
QUALIFICADO
.
QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO.
PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. PROVAS DE UTILIZAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL
.
PRESENÇA DE VETOR NEGATIVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.
CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO.
PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES, SENDO UMA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, E OUTRA PARA QUALIFICAR O DELITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
PRETENSO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL, COM RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME QUE ATINGIU VÍTIMAS DISTINTAS, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 70 DO CP.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
A ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo utilizada no roubo não afasta a causa especial de aumento correspondente, desde que existentes outros meios aptos a comprovar seu efetivo uso na ação delituosa, o que restou cabalmente demonstrado. Precedentes do STJ.

2.
C
onsoante jurisprudência sedimentada do
C. STJ,
a
aplicação da pena-base, no mínimo legal, só é possível quando, todas as circunstâncias judiciais, são favoráveis ao réu.
Na hipótese, f
o
i
n
egativado o vetor d
as circunstâncias
do crime,
o que
justifica o aumento da reprimenda básic
a
.

3.
A
cerca da tese de
impossibilidade

do cúmulo de causas de aumento da pena,
necessário observar que a
Magistrada consignou
ter
valorado negativamente
o “
concurso de agentes” na 1ª fase da dosimetria,
ao passo que o “emprego de arma de fogo” foi utilizado para qualificar o delito, na 3ª fase,
e,
havendo duas ou mais majorantes, como no caso, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na
3ª
fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na
1ª fase,
como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal;
ou
na
2ª
fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal.
Precedente do STJ.

4.
O
s
acusado
s
, mediante ação única, viol
aram
a
liberdade individual, e o patrimônio, de vítimas distintas,
incid
indo
a regra prevista na primeira parte do art. 70 do CP
. Precedente do STJ.

5
.
I
ncabível a concessão d
o direito de
responder ao processo
em
l
iberdade,
considerando a
orientação jurisprudencial do C. STJ, no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação.

6.

Sentença integralmente mantida.
Recurso s conhecido s e des provido s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000282-10.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HERMESON CHAGAS DA SILVA, VINICIUS COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - MG75124-A

VOTO

Trata
m
-se de
a
pelaç
ões

c
rimina
is,
interpost
as
por
(1.)

VINÍCIUS COSTA SILVA,
e
(2.)

HERMESON CHAGAS DA SILVA
,

irresignado
s
com
a
s
entença,
proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal
da
Comarca de
Guarapari
/ES (
f
ls.
406/422
)
, que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,
e os condenou
pela prática de
roubo, qualificado
pelo concurso de pessoas
e emprego de arma de fogo
(
arts. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I (duas vezes), c/c 61, inc. II, alínea ‘h’, na forma do 70, todos do C
P)
,

às penas, idênticas, de
0
9
(
nove
) anos,
02
(
dois
) meses e 2
5
(vinte
e cinco
) dias
de reclusão, no regime inicial
de cumprimento
fechado, e
pagamento de
40 (quarenta) dias
-multa
.

Assistindo o réu VINÍCIUS, a Defensoria Pública Estadual
postula
, em suas razões,
pel
o
afastamento
da majorante de emprego de
arma de fogo

(fls. 446/449).

A defesa de

HERMESON
pugna pel
a fixação da pena-base no
mínimo legal,

e
afastamento
da majorante de emprego de
arma de fogo.

Alternativamente, sustenta a
impossibilidade
do cúmulo de causas de aumento da pena.

Por fim, requer o
afastamento
do
concurso formal,
com o reconhecimento da continuidade delitiva,
e
roga
pelo direito de
recorrer em liberdade
(fls. 454/461)
.

Acerca dos fatos, e
xtrai-se da denúncia que, na manhã de
05/07/2021
, no
bairro Centro, do
município de
Guarapari/ES,
o
s
ora recorrente
s
subtra
íram
, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo,
01 (um) aparelho celular e 01 (um) cordão de ouro, avaliados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de propriedade de Themistocles Sant’ana Ribeiro, e 01 (uma) bolsa, contendo R$ 3.0
0
0,00 (três mil reais) em espécie, e vários cartões bancários, de propriedade de Ivone Martins Toledo.

Passo a apreciar as teses recursais.

- Do recurso do réu VINÍCIUS
COSTA SILVA:

O apelante, em Juízo, confessou a autoria do
roubo
,
todavia, afirmou ter
s
ido utilizado
um
simulacro
de arma
de fogo
(
a
irsoft),
para intimidação das vítimas

(mídia de fl.
357
),
razão pela qual
postula pelo afastamento da majorante do artigo 157,
§ 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Contudo, o STJ pacificou o entendimento de que a incidência da citada majorante, prescinde da apreensão e perícia do artefato, notadamente quando comprovada sua utilização, por outros meios de prova,
em especial, a
s
palavra
s
das vítimas,
como ocorreu na hipótese
(mídia de fl. 336)
.

Incabível, portanto, afastar a majorante do emprego de arma de fogo.

- Do recurso do réu
HERMESON CHAGAS DA SILVA:

O
pedido de

redimensionamento da
pena
para
o mínimo legal

não

merece acolhimento.

Na hipótese,
q
uando da análise das circunstâncias judiciais, fo
i
negativado o vetor d
as
c
ircunstâncias
do crime
,
tendo a Magistrada registrado que o réu
“agiu em comunhão de desígnios com outro acusado, causando, assim, maior temor à vítima”
,
fundamentação
que
justifica o aumento da reprimenda básica.

V
ale consignar que a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em debate.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

Com relação
ao

emprego de arma de fogo
,
reitero que
restou
comprovado o uso d
e tal artefato para intimação das vítimas, razão pela qual se
mostra adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal.

Nessa medida, não prospera a pretensão de
a
fastamento
da majorante de emprego de
arma de fogo.

A
cerca da tese de
impossibilidade
do cúmulo de causas de aumento da pena,
necessário observar que a
Magistrada consignou
ter
valorado negativamente
o “
concurso de agentes”
somente

na 1ª fase da dosimetria,
ao passo que o “emprego de arma de fogo” foi utilizado para qualificar o delito, na 3ª fase.

Não há ilegalidade a ser sanada, pois é firme no S
TJ
a orientação de que, havendo duas ou mais majorantes, como no caso, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na
3ª
fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na
1ª fase,
como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal;
ou
na
2ª
fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal (
STJ.
AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, Sexta Turma, rel. Min. Olindo Menezes (Des. convocado do TRF1), DJe: 20/5/2022
)
.

Não prospera, ademais, o
pleito de
afastamento
do
concurso formal,
com o reconhecimento da continuidade delitiva,
c
onsiderando
que o
s
acusado
s
, mediante ação única, viol
aram
a
liberdade individual, e o patrimônio, de vítimas distintas, quais sejam,
Themistocles Sant’ana Ribeiro, e Ivone Martins Toledo.

Com efeito, a
conclusão adotada pela Magistrada, está em harmonia com o entendimento firmado pelo STJ, de que incide a regra prevista na primeira parte do art. 70 do CP, quando, no mesmo contexto fático, a ação criminosa atinge bens de vítimas distintas, mesmo que pertencentes
a familiares

(STJ - AgRg no HC: 752776 SC 2022/0199450-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO,
J
ulg.: 06/03/2023,
T5 -
5T
, DJe 14/03/2023).

Por fim,
incabível a concessão d
o
direito de
responder ao processo
em
l
iberdade
,
considerando a
orientação jurisprudencial do C. STJ, no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação
(STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Julg.: 15/05/2023,
T5, DJe 17/05/2023).

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto, em consonância com o parecer ministerial
(Id.
5678978
)
,

CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO
S
RECURSO
S
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento aos recursos.